Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0729591-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: EMILENY PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de gerson richard da silva rodrigues, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 12 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, e art. 29, §1o, inciso III da Lei no 9605/1998 - Lei de Crimes Ambientais (ação penal n. 0704575-48.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Emileny Pereira da Silva) que o paciente foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0720975-61.2022.8.07.0001, que tinha por objetivo apurar suposta traficância no Paranoá Parque. E, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Relatou que, em 12-agosto-2022, a denúncia em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento foi recebida e em relação ao crime tipificado no art. 29, §1o, inciso III da Lei no 9605/1998 foi declinada a competência para o Juizado Especial Criminal. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante do Juízo do Conhecimento, mas o pleito restou indeferido, sem fundamentação idônea para tanto. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, com mulher gestante e filho menor de idade, e que sua última condenação data do ano de 2017, ou seja, não possui condenações recentes em sua folha penal, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública no caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, do auto de prisão em flagrante, da ação penal n. 0704575-48.2022.8.07.0008 e dos autos do mandado de busca e apreensão n. 0720975-61.2022.8.07.0001 referidos na impetração. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, não se sabe sequer a data em que o paciente foi preso e por quais motivos subsiste a sua prisão. 2. Assim, intimem-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 06 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator